Tribunal: TCU
Processo: 038.365/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Inspeção com o objetivo de apurar indícios de execução irregular de despesas a título de exercícios anteriores, notadamente no que se refere ao cumprimento do art. 167, inciso II, da CF/1988

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Inspeção, tendo por objeto apurar indícios de execução irregular de despesas a título de exercícios anteriores, notadamente no que se refere ao cumprimento do art. 167, inciso II, da Constituição Federal (CF/1988), como também à observância da legislação infraconstitucional, com destaque para as disposições da Lei 4.320/1964 e da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) de que: 9.1.1. a existência de passivos sem suporte orçamentário entre essas entidades colide com as normas de Direito Financeiro, criando uma indesejável relação orçamentário-financeira em que serviços são prestados sem a devida contrapartida, fato que contrasta com a vedação disposta no art. 167, inciso II, da CF/1988 e no art. 37, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000 (assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços); 9.1.2. a assunção de compromissos sem cobertura contratual firmados pelo INSS com a Dataprev, entre os anos de 2015 e 2016, descumpre regras básicas do Direito Administrativo, contrariando o disposto no art. 60 da Lei 8.666/1993. 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Cidadania de que a assunção de obrigações além dos limites orçamentários anuais e suas respectivas leis de créditos adicionais viola o disposto no art. 167, inciso II, da CF/1988 e os pressupostos da gestão fiscal responsável insculpidos no art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000; 9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de que os atos omissivos ou comissivos praticados por seus administradores em 2018 redundaram na utilização de dotações pertencentes à Lei Orçamentária Anual da União do exercício financeiro de 2019 para o custeio de obrigações atinentes ao exercício encerrado de 2018 (bolsas de estudo referentes a dezembro de 2018), em face de insuficiência orçamentária, contrariando o disposto no art. 167, inciso II, da CF/1988; 9.4. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 167, inciso II, da CF/88, determinar ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República que, no prazo de 60 (sessenta) dias, estabeleçam plano de ação com medidas a serem tomadas, responsáveis por essas medidas e prazos para sua implementação, visando a compatibilizar o montante de obrigações anuais com organismos internacionais às dotações necessárias ao seu custeio, bem como a relacionar as ações em curso e futuras para solucionar a questão do passivo sem suporte orçamentário existente junto aos organismos internacionais; 9.5. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 167, inciso II, da CF/88, determinar ao Ministério da Cidadania e à Casa Civil da Presidência da República que, no prazo de 60 (sessenta) dias, estabeleçam plano de ação com medidas a serem tomadas, responsáveis por essas medidas e prazos para sua implementação, visando a solucionar a questão do passivo sem suporte orçamentário dos exercícios de 2017 e 2018 relativamente ao cofinanciamento federal das Ações de Proteção Social Básica e Especial; 9.6. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 167, inciso II, da CF/88, determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que, no prazo de 60 (sessenta) dias, estabeleça plano de ação com medidas a serem tomadas, responsáveis por essas medidas e prazos para sua implementação, visando a aprimorar a sistemática de reconhecimento de passivos sem cobertura orçamentária e de execução de despesas a título de exercícios anteriores no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, de forma que: 9.6.1. os documentos hábeis decorrentes desses registros contenham a transparência minimamente necessária dos atos e fatos que deram origem a obrigações não lastreadas por dotações suficientes; 9.6.2. as autoridades competentes, ao ordenarem uma despesa a título de exercícios anteriores, insiram todos os requisitos formais e contábeis necessários ao reconhecimento de um passivo sem suporte orçamentário e à execução de despesas dessa natureza, à luz do disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e na Macrofunção Siafi 021140 - Reconhecimento de Passivos. 9.7. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que: 9.7.1. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, revise seus normativos acerca dos procedimentos contábeis e do suporte documental necessários ao registro de passivos sem lastro orçamentário e à execução de despesas a título de exercícios anteriores, no sentido de robustecer os procedimentos adequados à necessária transparência dos atos que deram origem a obrigações não suportadas por dotações suficientes; 9.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, oriente os órgãos setoriais do Sistema de Contabilidade Federal quanto ao necessário cumprimento do disposto no art. 167, inciso II, da CF/1988, do atendimento aos princípios da anualidade e da universalidade orçamentárias (art. 2o da Lei 4.320/1964) e da competência da despesa (art. 50 da Lei Complementar 101/2000) e às possíveis cominações a serem aplicadas àqueles que derem causa a atos que não se coadunem com o aludido dispositivo constitucional, de forma a nortear a conduta dos gestores para não serem gerados passivos sem o devido suporte orçamentário. 9.8. recomendar à Controladoria-Geral da União que oriente a Secretaria Federal de Controle Interno, responsável pela Auditoria Interna Governamental no Poder Executivo federal, para considerar, no planejamento de sua atuação, os elevados montantes relacionados à assunção de obrigações sem autorização orçamentária e os fortes indícios de que essa prática irregular vem sendo empregada por diversos órgãos e entidades federais, tendo em vista os riscos dela oriundos para a transparência e o equilíbrio das contas públicas; 9.9. determinar à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) que autue processo apartado com vistas a avaliar os possíveis impactos da execução irregular de despesas de exercícios anteriores - observada na presente fiscalização - na fidedignidade das informações contábeis da União, no cumprimento das regras da gestão fiscal responsável e do teto de gastos previsto na EC 95/2016, destacando as possíveis distorções ocasionadas por essas despesas nos agregados fiscais; 9.10. enviar cópia deste acórdão, juntamente com o relatório e voto que o fundamentam: 9.10.1. à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência) para conhecimento das constatações atinentes às unidades jurisdicionadas pertencentes a sua clientela e avaliação da conveniência e oportunidade de analisar os contratos celebrados entre o INSS e a Dataprev no período de 2014 a 2020 e acompanhar a redução do passivo de R$ 327 milhões do instituto junto à empresa, conforme registros de outubro de 2020; 9.10.2. às Secretarias de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, da Administração do Estado e da Administração Tributária, bem como à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para conhecimento.